Tribunal: TJDFT
Processo: 0709576-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no: 0709576-74.2018.8.07.0001 Apelantes: Distribuidora Brasília de Veículos S/A Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda Disbrave Serviços Financeiros Ltda Disbrave Locadora de Veículos Ltda Disbrave Combustíveis Ltda Ot Administração e Participações Ltda Disbrave - Corretora e Administradora de Seguros Ltda – Epp Auto Posto São Marcos Ltda L.R.I. - Com de Prod de Deriv de Petróleo Ltda Posto Disbrave Lago Norte Ltda Todde Advogados e Consultores Associados Apelados: Os mesmos Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Distribuidora Brasília de Veículos S/A, Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda, Disbrave Serviços Financeiros Ltda, Disbrave Locadora de Veículos Ltda, Disbrave Combustíveis Ltda, Ot Administração e Participações Ltda, Disbrave - Corretora e Administradora de Seguros Ltda – Epp, Auto Posto São Marcos Ltda, L.R.I. - Com de Prod de Deriv de Petróleo Ltda, Posto Disbrave Lago Norte Ltda (Id. 24854974) e Todde Advogados e Consultores Associados (Id. 24854968) contra a sentença (Id. 24854938) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido improcedente. De acordo com o art. 43 do CPC, a competência é fixada, em regra, no momento do registro ou da distribuição da petição. Assim, uma vez distribuído o recurso, o órgão fracionário passa a ser competente para deliberar a respeito da demanda em sede recursal. A referida disposição deve ser interpretada em conjunto com os artigos 58 e 59, ambos do CPC, que determinam a reunião de ações conexas no Juízo prevento. Por essa razão, uma vez distribuído o recurso, o Relator que o recebeu também se torna prevento para apreciar e julgar eventuais demandas conexas ou recursos oriundos do mesmo processo. O art. 81 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça reforça esse entendimento ao enunciar que a “distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Aliás o mencionado preceito legal também dispõe, precisamente em seu § 1o, que o “primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. No caso, verifica-se que a existência de conexão com a relação jurídica processual em curso nos autos no 0709578-44.2018.8.07.0001 (Id. 24854938). Aliás, a conexão entre as referidas demandas justificou a reunião dos processos no Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF (Id. 24854938). Por essas razões é preciso levar em consideração a prévia interposição do recurso apelação nos autos do processo no 0709578-44.2018.8.07.0001, distribuídos à Eminente Desembargadora Fátima Rafael, integrante da Egrégia Terceira Turma Cível (Id. 24932479). Feitas essas considerações, redistribua-se o presente recurso à Eminente Desembargadora Fátima Rafael, procedendo-se à devida compensação. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator